Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011059-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL GETULIO DO NASCIMENTO - CPF: 025.437.190-67 (ADVOGADO), ELIAS MARTINS - CPF: 487.951.271-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA CONCEICAO MARTINS registrado(a) civilmente como MARIA CONCEICAO MARTINS - CPF: 777.032.941-87 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA CONCEICAO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA CONCEICAO MARTINS registrado(a) civilmente como MARIA CONCEICAO MARTINS - CPF: 777.032.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY DE QUADRO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ MARTINS NETO - CPF: 042.902.031-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MARIA MARTINS - CPF: 317.818.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MARIA PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ITCD - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUIZO DE PISO – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO
PERICULUM IN MORA
- FALTA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO (ART. 151, II, DO CTN) - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL (EFEITO ATIVO) NO JUÍZO
AD QUEM
– MÉRITO - INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não estando preenchidos, concomitantemente, os requisitos previstos no artigo 300 do Código Procedimental Civil,
probabilidade do direito invocado
e
perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo
, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância do tributo questionado nos termos prelecionados no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

2
–
A
usentes quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não havendo depósito integral em dinheiro da importância questionada, o indeferimento do pedido e, via de consequência, a mantença da decisão indeferitória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS e ELIAS MARTINS contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que, em apertada síntese, por não vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência,
indeferiu o pedido

formulado nesse sentido pelos aqui agravantes, nos autos de origem – Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência nº 1002571-63.2023.8.11.0025, ajuizada pelos agravantes contra a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

A ação declaratória de nulidade de lançamento fiscal teve como desígnio conseguir a nulidade do crédito tributário constituído sob o fundamento de não recolhimento de ITCD – Imposto de Transmissão Sobre Causa Mortis, que o Ente Público Fiscalizador visa o recebimento, mas que, por outro lado, os agravantes argumentam sobre a ocorrência de decadência, ante a constituição tardia do débito pelo FISCO Estadual, cuja inércia tem obstaculizado a conclusão do inventário de Maria da Conceição Martins.

O pedido de antecipação de tutela de urgência, concernente à suspensão da exigibilidade do débito, foi indeferido pelo ilustre magistrado condutor do feito, ao fundamento de que as argumentações dos requerentes/agravantes, atreladas à documentação carreada aos autos, não são suficientes, em fase de cognição sumária, para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo questionado. (Id. 144567503)

Descontentes com a prestação jurisdicional de primeira instância, os requerentes apresentam insurgência por via do presente recurso.

Visando a reforma da decisão interlocutória, indeferitória da tutela antecipada de urgência, em suas razões de recorrer, acentuam:

“(...) o Autor é herdeiro e inventariante de Maria Conceição Martins, falecida na data de 07/11/2024, conforme certidão de óbito anexa. O inventário da de cujus está sendo devidamente processado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Juína – MT, sob o n. 0004321-84.2004.8.11.0025.

Tendo sido prestadas as Primeiras Declarações em data de 11/12/2006, tendo a PGE-MT sido intimada das primeiras declarações m data de 11/12/2006, com juntada de AR de recebimento em data de 10/01/2007.

Em data de 09/02/2007, foram homologados os cálculos e o valor atribuído aos bens pelo Estado de Mato Grosso, através de seu procurador, conforme manifestação anexa. As últimas declarações prestadas em data de 17/12/2007, conforme anexo, da qual, novamente o agravante foi intimado.

Vale ressaltar que, foram diversas vezes que o agravado
[JRDCL1]

foi intimado a apresentar os valores para pagamento do ITCD e finalmente finalizar o inventário, todavia permaneceu inerte.

Ausente o cálculo do imposto, apesar do Estado ser intimado diversas vezes nesse sentido, o Agravante exercendo o múnus que lhe cabe, efetuou a declaração de bens e direito perante a secretaria de Fazenda do estado de Mato Grosso, tendo protocolado a referida declaração, através de bens e direito perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, tendo protocolado a referida declaração, através da GIA-ITCD, em data de 27/01/2011, conforme protocolo em anexo.

Ocorre que, para a surpresa do Agravante, decorridos 17 (dezessete) anos da primeira ciência, o Agravado recalculou o GIA-ITCD novamente, em data de 14/06/2023, e apresentou o valor de R$ 200.574,56 (duzentos mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) por herdeiro, totalizando o valor de R$ 802.298,24 (oitocentos e dois reais duzentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) de ITCMD. A atitude da Agravada é manifestadamente ilegal, tendo em vista que a muito tempo decorreu seu prazo decadencial para realizar o lançamento tributário.

O Agravante então foi inserido na Dívida Ativa no valor de R$ 200.574,56 (duzentos mil quinhentos e setentas e quatro reais e cinquenta e sei centavos) e logo em seguida teve seu nome protestado indevidamente. (Documento anexo).

Assim, visando restabelecer o seu funcionamento, e diante dos vícios de constituição do crédito, foi que o agravante ingressou com a presente ação anulatória de débito com pedido de antecipação de tutela de urgência, com o viso de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do protesto, tendo em vistas os diversos prejuízos já sofridos e os que ainda possam advir, em decorrência da manutenção de seu nome na dívida ativa”.

Foi nesse cenário que os agravantes justificaram a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal que visa a suspensão da exigibilidade do débito tributário questionado, que foi indeferida na instância de piso.

A antecipação de tutela recursal foi por mim indeferida (Id. 215760150).

Intimada, a Douta Procuradoria-Geral do Estado apresentou contraminuta ao recurso, sede em que contra-argumenta as teses enfrentadas pelos agravantes, discorrendo sobre a inocorrência de decadência e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 219887168).

Convocada a participar do presente feito, o órgão ministerial, na pessoa do Procurador de Justiça, Doutor José Zuqueti, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial (Id. 225693174).

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório que submeto à apreciação.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS e pelo herdeiro ELIAS MARTINS objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína-MT., nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal (ITCD), que, em suma, indeferiu a tutela antecipada de urgência, em que os agravantes pretendiam a suspensão da exigibilidade do débito questionado.

Antes de qualquer delineamento da matéria submetida a esta Corte de Justiça, não é demais consignar que em sede desse recurso não cabe análise do mérito da demanda ajuizada no juízo natural, porquanto o seu fim restringe-se à análise do acerto ou desacerto da interlocutória recorrida, de forma a verificar se há elementos suficientes aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código Procedimental Civil.

Nesse contexto, é apenas sob esse aspecto que deve ser analisado o recurso ora submetido a julgamento, sob pena de decidir questão ainda não apreciada pelo Juízo primevo, incorrendo, assim, em supressão de instancia.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão da tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao apreciar a matéria, o ilustre magistrado prolator da decisão objurgada ponderou:

“(...)Quanto ao pedido de tutela, não se pode perder de vista que, em decorrência do princípio da legalidade, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, o que somente pode ser infirmado por prova inequívoca em sentido contrário, a afasta, e ao menos por ora, o fumus boni iuris.

Conforme preleciona Hely Lopes Meirelles, “
a presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigência de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos atos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. (...) a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição,2009, Malheiros Editores, p. 161).

E, ao menos nesta sede de cognição sumária, os elementos dos autos e as alegações do requerente não são suficientes para infirmar tal presunção.

Ademais, a urgência não se verifica pela própria narrativa do requerente, isso levando em consideração o tempo de tramitação do inventário em questão, que se prolonga por mais de 20 anos.

Tal demora sugere uma complexidade atípica no procedimento de partilha dos bens, não implicando em prejuízo imediato ou irreparável.

Além disso, a exigência de urgência na ação anulatória não se mostra razoável ou proporcional, considerando a duração do processo de inventário.

Ante o exposto,
INDEFIRO

o pedido de tutela de urgência.

(...)”.

As argumentações externadas pelo recorrente, no meu sentir, apresentam-se frágeis e insuficientes para infirmar a decisão agravada, eis que o indeferimento da tutela provisória de urgência para manter a eficácia do débito nele consubstanciado está adequadamente fundamentada pelo togado singular.

Mesmo considerando as arguições exibidas pela agravante, não há, nessa fase processual, elementos suficientes para caracterizar qualquer vício, nulidade aparente ou qualquer irregularidade praticada na seara administrativa capaz de macular a autuação, ao contrário do quer fazer crer o agravante.

Nesse passo, encontra-se justificada a ausência do requisito genérico da probabilidade do direito invocado, afastando a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela agravante e negada no Juízo de piso.

No mesmo espelho de verificação, tal como externado com propriedade pelo ilustre magistrado condutor do feito, mais inconfundível ainda a ausência de
periculun in mora
, especialmente levando em consideração o lapso temporal em que vem se arrastando a ação de inventário sem que tenha sido efetivamente concluída.

A análise acerca da exigibilidade ou não do crédito ora interrogado, especialmente sob a justificativa de ocorrência do instituto da decadência, dependerá da discussão minudenciada do mérito de sua constituição, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual.

Sob outro norte, o Código Tributário Nacional permite a suspensividade dos créditos quando presentes as hipóteses previstas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito em dinheiro, realizado de forma integral.

Com efeito, descreve o artigo 151 do CTN,
verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória.

II – o depósito de seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos, das leis reguladora do processo administrativo;

IV – a concessão da medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão da medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (incluído pela Lpc n. 104, de 2021).

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp n. 104/2021).

No campo da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a matéria acerca da suspensão da exigibilidade do débito, mediante depósito judicial integral em juízo, com embasamento no art. 151, II, do CTN, é pacífica –
senão vejamos:

Agravo Interno manifestamente inadmissível e improcedente, contrário à Jurisprudência do STJ (REsp Repetitivo nº 1140956/SP – Tema Repetitivo 271) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (...) 4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. (...) 10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1.140.956-SP, Primeira Seção, Rel. Mi. Luiz Fux, j. 24/11/2010).

Neste Sodalício, a matéria já foi exaustivamente decidida e, dentre outros, trago à colação o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n. 1001524-71.2019.8.11.0000, julgado em 11/02/2020, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURNÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADOR – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGENCIA DO ART. 51, II DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Para concessão da Tutela de Urgência é necessário a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo. (Art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, II do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL – ART. 151, II DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 – No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3 – (...)

4 – O artigo 151, inciso II do CTN prescreve possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante da certeza quase absoluta do direito do autor.

5 – Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.1002933-19.2018.8.11.0000 em que foi Relatora a Desa. Maia Erotides Kneip Baranjak, Julgado em 25/11/2019).

Todavia, também sob esse aspecto não há como acolher a pretensão autoral, pois, revendo mais uma vez a malha documental apresentada no caderno processual eletrônico, não se constata qualquer depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

Diante de todo exposto, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado pelo julgador monocrático.

Com essas considerações, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, por não vislumbrar, tal como reconheceu o juízo de primeiro grau, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida na ação de base, mantenho a decisão já adiantada pelo relator originário no nascedouro dos autos para preservar, tal como proferida, a interlocutória requestada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
negando,

portanto, provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024